Tribunal: TJMT
Processo: 1006520-68.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006520-68.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS - CPF: 038.426.071-30 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VERONICA SOUSA FRANCA - CPF: 042.617.781-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, dano e vias de fato, no âmbito da Lei Maria da Penha. O paciente teria, em contexto de conflito doméstico, agredido fisicamente a companheira, danificado bens da residência, trancado a vítima no banheiro e proferido ameaça de morte específica ("quando você dormir, vou te matar"). A defesa pleiteia a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, bem como se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a integridade física da vítima.

III. Razões de decidir
3. A legalidade da medida extrema assenta-se na periculosidade social do agente, evidenciada não pela gravidade abstrata do tipo penal, mas pela mecânica delitiva empregada (
modus operandi
), caracterizada pelo cerceamento momentâneo da liberdade da vítima e pela insidez da ameaça de morte proferida.
4. O histórico de acionamento do aparato estatal por conflitos anteriores entre as mesmas partes, com registro de deferimento de medidas protetivas pretéritas, denota uma escalada de violência e o risco concreto de reiteração, tornando imperiosa a segregação cautelar para interromper o ciclo de agressões.
5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo inviável, na via estreita do
writ
, a análise acerca de eventual regime de pena futuro sob a ótica da homogeneidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"A prisão preventiva é legítima e necessária quando o modus operandi da conduta, revelador de periculosidade concreta, aliado ao histórico de desavenças e medidas protetivas anteriores, demonstra que a liberdade do agente representa risco iminente à integridade física da vítima, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação expressa de jurisprudência vinculante no voto, aplicando-se o entendimento consolidado sobre a garantia da ordem pública em crimes de violência doméstica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pedro Henrique Barbosa Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Autos n. 1001396-92.2026.8.11.0004).

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/02/2026, pela suposta prática dos delitos de ameaça (art. 147, CP), dano (art. 163, CP) e vias de fato (art. 21, LCP), no contexto da Lei Maria da Penha. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada na mesma data.

A Defesa sustentou, em síntese:
a)
ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, baseada em gravidade abstrata;
b)
fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, alegando que vídeos demonstrariam que o paciente estava calmo e foi provocado pela vítima, além de ambos estarem sob efeito de álcool e a arma de fogo mencionada não ter sido localizada;
c)
desproporcionalidade da medida extrema e violação ao princípio da homogeneidade, dadas as condições pessoais do paciente (trabalhador rural, residência fixa) e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico;
d)
superlotação da unidade prisional local. (ID 346436898).

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 348504394). As informações foram prestadas. (ID 349313356).

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DOS CRIMES DE AMEAÇA, DANO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. (1) PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO FATO E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA PRISÃO QUE, ALIADAS AO FATO DO PACIENTE JÁ POSSUIR HISTÓRICO DE MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA ANTERIORMENTE, JUSTIFICAM A PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Pedro Henrique Barbosa Santos
, contra ato do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça, dano e da contravenção penal de vias de fato, no âmbito da Lei Maria da Penha.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, a desproporcionalidade da medida e a suficiência de cautelares alternativas.

Compulsando os autos, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não padece de qualquer ilegalidade, encontrando-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de
garantir a ordem pública
, ameaçada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco evidente de reiteração delitiva.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão consubstanciados no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos dos policiais militares e, principalmente, nas declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos ocorrida na zona rural de Araguaiana.

Quanto ao
periculum libertatis
(o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), este se mostra evidente pela
gravidade concreta da conduta
.

Não se trata de uma simples discussão de casal ou de mera gravidade abstrata do tipo penal de ameaça. O cenário fático descrito nos autos é alarmante: após uma crise de ciúmes e ingestão de bebida alcoólica, o paciente teria passado das agressões verbais para as vias de fato (empurrões e pressão contra a parede) e danos ao patrimônio doméstico. Mais grave ainda, a vítima relatou ter sido
trancada no banheiro
pelo paciente, tendo que aproveitar uma falha na fechadura para fugir e pedir socorro à polícia.

Além disso, a ameaça proferida não foi genérica, mas sim específica e cruel:
"Quando você dormir, vou te matar"
. Tal afirmação, no contexto de violência doméstica e confinamento da vítima, denota uma periculosidade real e um risco iminente à vida da ofendida, justificando a intervenção estatal mais rigorosa. O fato de a arma de fogo mencionada pela vítima não ter sido encontrada pelos policiais, num primeiro momento, não desqualifica o temor incutido na ofendida nem a gravidade da ameaça, mormente considerando que a vítima foi encontrada pela guarnição policial correndo e aos gritos, em visível estado de pânico.

Ademais, a necessidade da prisão para a
garantia da ordem pública
é reforçada pelo risco de reiteração delitiva. Conforme pontuado pelo magistrado de piso na decisão combatida,
já existe histórico de conflito entre as partes
, tendo a vítima requerido medidas protetivas de urgência contra o paciente no ano de 2023 (autos n. 1011716-12.2023.8.11.0004).

Esse histórico demonstra que o paciente não é um neófito em episódios de violência doméstica e que a relação é marcada por uma escalada de agressividade. A reiteração de condutas, mesmo após procedimentos anteriores, indica que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (como o simples distanciamento ou monitoramento) mostra-se, neste momento,
insuficiente e inadequada
para resguardar a integridade física e psicológica da mulher.

No tocante às alegações defensivas sobre o mérito (vídeos onde o paciente aparentaria calma ou a negativa de autoria), ressalto que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória. O exame aprofundado se o paciente estava ou não calmo em determinado momento, ou se foi provocado, deve ser reservado à instrução criminal. Para fins de prisão cautelar, vigora o princípio da confiança no juiz da causa e a análise dos indícios suficientes de autoria, que estão presentes.

Quanto à tese de violação ao princípio da homogeneidade (argumento de que a prisão seria mais gravosa que uma futura pena), entendo que não assiste razão à defesa. A prisão preventiva tem natureza cautelar (processual) e não se confunde com antecipação de pena. Seu objetivo é proteger a vítima e a ordem pública
agora
. Fazer prognósticos sobre o regime de cumprimento de pena em caso de condenação é exercício de futurologia incompatível com a análise de risco atual que o caso exige.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não são garantidoras de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre no caso em tela.

Diante do exposto, evidenciada a necessidade da custódia para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física da vítima diante de um quadro de violência progressiva e concreta,
DENEGO A ORDEM
impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026